Tribunal: TJES
Processo: 5012846-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Fornecimento de insumos; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012846-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROSANA PEREIRA CORA VIOLA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rosana Pereira Cora Viola contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que deu provimento a agravo de instrumento, revogando a tutela provisória de urgência que determinava o fornecimento de medicamento. A embargante alega omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade de precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt-REsp n° 1.896.776) por ela indicado, que supostamente sustentaria a continuidade do fornecimento do tratamento pelo plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o precedente mencionado pela embargante, bem como sobre o argumento de contradição e
surrectio
na interrupção do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão embargado analisa de forma integral as questões levantadas pela embargante, concluindo pela legitimidade da exclusão do medicamento para tratamento domiciliar não previsto contratualmente e fora das exigências legais da ANS, respaldando-se na jurisprudência do STJ.

A ausência de manifestação específica sobre o precedente indicado pela embargante não constitui omissão, pois o precedente não é vinculante, sendo o julgador livre para decidir com base em fundamentos suficientes.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado motivo suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre precedentes persuasivos indicados pelas partes não caracteriza omissão, desde que o acórdão apresente fundamentos suficientes para a decisão.

Os embargos de declaração não são cabíveis para reexaminar o mérito da decisão, devendo se limitar aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Resolução ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 03/05/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO N° 5012846-62.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: ROSANA PEREIRA CORA VIOLA

EMBARGAD
A
: UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de embargos de declaração
opostos

por
ROSANA PEREIRA CORA VIOLA
em
razão
do acórdão de id. 8707454, proferido por esta
2
ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos,
deu
provimento ao a
gravo
de instrumento para reformar a decisão impu
g
nada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência.

Em suas razões
(
id. 9012349
)
sustenta a embargante
que há
omissão
no julgado,
porquanto
não apresentou fundamento a respeito de precedente do Superior Tribunal de Justiça
por ela
indicado (AgInt-REsp n° 1.896.776), afastando-o ou indicando sua inaplicabilidade no caso concreto.

Defende, nesse contexto, que a interrupção abrupta do tratamento já aprovado, sob a ótica da jurisprudência da Corte Cidadã, caracteriza comportamento contraditório e instituto da
surrectio
, o que é fundamento para não aplicar a tese firmada pela Segunda Seção no EREsp nº 1.886.929.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese
,
patente que não subsiste o alegado vício,
porquanto integral e adequadamente
examinadas
no acórdão
objurgado
a
s

questões
suscita
das:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR – MERA LIBERALIDADE MOMENTÂNEA – LEGITIMIDADE DA EXCLUSÃO DA COBERTURA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Ainda que a cooperativa tenha, por mera liberalidade, custeado a primeira etapa do tratamento, isto não o vincula a custear o medicamento por todo o tempo necessário pela consumidora, mormente porque o medicamento é de altíssimo custo, que pode onerar o orçamento do plano de saúde de forma global sem que haja previsão contratual para tanto.

2. A incidência das normas consumeristas na relação contratual das partes, por si só, não acarreta a conclusão de que a cooperativa agravante tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida da paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

3. É legítima a exclusão da cobertura dos planos de saúde de medicamentos para tratamento em âmbito domiciliar que não constem no rol da Agência Nacional de Saúde, não sejam antineoplásicos, tampouco constituam parte do serviço de assistência médica domiciliar.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado.

(grifei)

A propósito, assim fundamentou acerca d
a

matéria
:

“
(...
)
Mister ressaltar que a incidência das normas consumeristas na relação contratual das partes (Súmula nº 608 do STJ), por si só, não acarreta a conclusão de que a cooperativa agravante tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida da paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

Aliás, o STJ entende que é legítima a exclusão da cobertura dos planos de saúde de medicamentos para tratamento em âmbito domiciliar que não constem no rol da ANS, não sejam antineoplásicos, tampouco constituam parte do serviço de assistência médica domiciliar (home care), vide:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESE. INSUMOS. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI Nº 9.656/1998. COBERTURA. NÃO OBRIGATORIEDADE 1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021). 2. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 3. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba de infusão de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.042.642/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.028.149/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Em que pese o laudo circunstanciado emitido pelo Dr. Bruno Castrilho (CRM/ES 12.407, neurologista), considero ser aplicável o enunciado nº 24 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: “Cabe ao profissional da saúde assistente a prescrição terapêutica a ser adotada. Havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o prescritor é garantida a definição do impasse através de junta médica ou odontológica, nos termos da Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS em vigor”.

Nesse contexto, considero que foi válida a recusa de fornecimento do fármaco em questão, pois a recorrida não tinha a legítima expectativa de que o medicamento fosse fornecido pelo plano de saúde por todo o tratamento pelo fato de que aparentemente não há cobertura na avença.

Por fim, tenho que o valor das astreintes fixadas pelo juízo de origem é elevado e sequer possui um limite, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o art. 537, §1º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada."

V
erifica-se,
portanto
, que
não se trata de omissã
o
, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses,
situação que não permite o acolhimento d
este
recurso
de fundamentação vinculada.

Nesse sentido
,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTAM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem Recurso de rígidos contornos processuais e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. In casu, a embargante não aponta vício no decisum embargado. Suas alegações denotam o intuito de discutir o mérito dos seus Embargos de Divergência.
Contudo, o acórdão embargado nem sequer conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferira liminarmente aquele Recurso.
3. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
(STJ; EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105; Proc. 2022/0339262-1; GO; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 03/05/2024)

Consigno que
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Por fim, registre-se que a ausência de manifestação a respeito da ementa colacionada pela embargante em suas contrarrazões não consiste em omissão, porquanto o precedente indicado não possui caráter vinculante, sendo meramente persuasivo, de modo que o julgador não está obrigado a observá-lo em seus fundamentos determinantes.

D
e conseguinte
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)